Tribunal: TJES
Processo: 5043410-79.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043410-79.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5043410-79.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: LORENA CAMILLATO SIRTOLI

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. LEI Nº 6.932/81. DEVER DE FORNECIMENTO PELA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO E FALTA DE REGULAMENTAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA 325 DA TNU. PERCENTUAL DE 30% SOBRE A BOLSA-AUXÍLIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de auxílio-moradia, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da bolsa residência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se a sentença é eivada de nulidade; (ii) se a recorrente detém legitimidade passiva; (iii) a obrigatoriedade do fornecimento de moradia ao médico residente pelo município; e (iv) a possibilidade de conversão da obrigação
in natura
em pecúnia diante da omissão estatal e falta de regulamentação.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Embora a sentença não tenha apreciado a preliminar de ilegitimidade passiva arguida na contestação do município recorrente, a omissão foi sanada em sede de embargos declaratórios. 2. O art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81 (com redação dada pela Lei nº 12.514/2011) impõe às instituições de saúde o dever de oferecer moradia aos residentes durante todo o programa. 3. A ausência de regulamentação administrativa local ou a inexistência de alojamento nas dependências hospitalares não exime a instituição de saúde do cumprimento do comando legal, autorizando a conversão do benefício em indenização pecuniária. 4. O Superior Tribunal de Justiça e a Turma Nacional de Uniformização (Tema 325) consolidaram o entendimento de que o auxílio é devido independentemente de prova de gastos com aluguel, sendo o percentual de 30% sobre o valor da bolsa considerado parâmetro razoável e proporcional para garantir o resultado prático equivalente.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
THAIS BONE MANTOVANELLI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. A autora narra ter cursado o Programa de Residência Médica em Pediatria no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG) no período de março de 2021 a fevereiro de 2024, sem que lhe fosse ofertada moradia ou auxílio correspondente, conforme previsto em lei federal. Pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização de 30% sobre o valor das bolsas recebidas.

Em sede de contestação, o Estado sustentou a ausência de direito ao benefício por falta de regulamentação estadual e previsão orçamentária, invocando o princípio da legalidade estrita e da separação de poderes. Argumentou, ainda, que a condenação geraria enriquecimento sem causa.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado ao pagamento do percentual de 30% sobre o valor bruto da bolsa mensal de residência, desde o início do programa até sua finalização, com os devidos acréscimos legais.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado, reiterando as teses da defesa e pugnando pela reforma total do julgado. Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
LORENA CAMILLATO SIRTOLI
em face do
Município de Vila Velha
e da
Sociedade Educacao e Gestão de Excelência - Vila Velha Ltda
. A autora narra que concluiu residência médica na especialidade de Medicina de Família e Comunidade pela Universidade Vila Velha – UVV, tendo como instituição de saúde vinculada a Unidade de Saúde da Família Ulisses Guimarães, órgão vinculado ao Município de Vila Velha, sem que lhe fosse ofertada moradia ou auxílio correspondente, conforme previsto em lei federal. Pleiteia a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização de 30% sobre o valor das bolsas recebidas.

Em sede de contestação, o município ora recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que sequer detém credenciamento perante a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) para o curso de Medicina de Família e Comunidade. No mérito, sustenta a ausência de direito ao benefício por falta de regulamentação, invocando o princípio da legalidade estrita.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado ao pagamento do percentual de 30% sobre o valor bruto da bolsa mensal de residência, desde o início do programa até sua finalização, com os devidos acréscimos legais.

Inconformado, o município interpôs recurso inominado, sustentando a nulidade da sentença e reiterando as teses da defesa e pugnando pela reforma total do julgado. Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Em que pese haver omissão na sentença, uma vez que não apreciada a preliminar de ilegitimidade passiva, o vício foi sanado na decisão de id. 19432782, que enfrentou a questão processual. Eventual irresignação com a solução dada pelo juízo de origem não enseja nulidade processual.

Acerca da preliminar de ilegitimidade passiva, tenho por afastá-la. A obrigação legal de pagamento de auxílio moradia é imputada à instituição de saúde responsável pelo programa de residência médica, e não a outrem. No presente caso, é incontroverso que a autora concluiu a residência em órgão vinculado ao município recorrente. Eventual falta de credenciamento junto às autoridades competentes não exime o réu de suas obrigações legais, nem pode resultar em prejuízo à recorrida, que cumpriu com seu múnus sem qualquer insurgência da recorrente.

No mérito, a sentença recorrida não merece reparos. A questão de fundo gira em torno da obrigatoriedade de as instituições de saúde (e não de instituição diversa, repita-se) fornecerem moradia aos médicos residentes, conforme disciplina o art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81.

É pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores de que a obrigação de fornecer moradia e alimentação aos médicos residentes é dever legal e peremptório. Nesse âmbito, o fato de a instituição de ensino recorrente não dispor de regulamento a respeito da concessão de moradia junto ao programa de residência médica ofertado não a exime de cumprir a obrigação legal. A impossibilidade de prestação da tutela específica ou a inércia da administração em regulamentar o benefício autorizam a sua conversão em perdas e danos. Nesse sentido, destaca-se o precedente do STJ:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O art. 4º, § 4º, da Lei n. 6.932/81 prevê que "as instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica oferecerão aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência".

2. No caso dos autos, a parte agravada cursou a residência médica entre 1/3/2019 e 28/2/2022.

3. Diante dessa previsão legal, o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, sendo admitida a intervenção do Poder Judiciário frente à inércia do Poder Público, "na impossibilidade de tutela específica, é dado ao Poder Judiciário determinar medidas que garantam um resultado prático equivalente - ou mesmo se que converta a obrigação em perdas e danos" (REsp n. 813.408/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/6/2009).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no PUIL n. 3.617/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

Recentemente, a Turma Nacional de Uniformização, no Tema 325, fixou a seguinte tese:
"Até que sobrevenha a regulamentação do inciso III do § 5º do art. 4º da Lei 6.932/81, e independentemente de prévio requerimento administrativo e da renda, o médico residente possui direito ao auxílio-moradia, fixado em 30% do valor bruto da bolsa mensal, se a ele não for fornecida in natura a moradia."

No caso concreto, restou comprovado que a recorrida realizou a residência médica na Unidade de Saúde da Família Ulisses Guimarães, sem que lhe fosse fornecido alojamento. Assim, o direito à moradia é inerente à condição de residente, tratando-se de verba indenizatória pela não fruição de um direito garantido em lei.

Quanto ao percentual de 30% fixado pelo juízo de origem, este se mostra adequado e em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colégio Recursal do TJES, uma vez que garante um resultado prático equivalente ao que dispõe a norma federal.

Portanto, diante da fundamentação exposta, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida integralmente.

Condeno o município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)